Tribunal: TJMT
Processo: 1005646-55.2020.8.11.0045
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005646-55.2020.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA SCHMIDT - CPF: 387.263.780-00 (EMBARGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), CENTRO DE EVENTOS FESTEJANDO LTDA - CNPJ: 31.912.392/0001-99 (EMBARGANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ADRIANE DA SILVA TOMELERO - CPF: 715.846.330-34 (EMBARGANTE), MARILUSA TERESINHA DOS SANTOS - CPF: 354.752.850-04 (EMBARGANTE), ADRIANE DA SILVA TOMELERO - CPF: 715.846.330-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILUSA TERESINHA DOS SANTOS - CPF: 354.752.850-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e manteve a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça no Recurso de Apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não avaliar de maneira suficiente os documentos apresentados pela embargante para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado fundamenta de forma clara e suficiente a conclusão de que os documentos apresentados não comprovam a impossibilidade da embargante de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua manutenção.

4.

A repetição dos fundamentos já expostos em decisões anteriores não configura omissão, pois o órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Não há omissão no acórdão quando as razões de decidir são claras e suficientes para fundamentar a conclusão adotada”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 494, 1.022 e 1.026, § 2o; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, julgado em 03.12.2024. STF, Tema 339.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CENTRO DE EVENTOS FESTEJANDO LTDA.
em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado no id. 263873277, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela embargante, mantendo a decisão de id. 248148150 que indeferiu seu pedido de gratuidade da Justiça formulado no Recurso de Apelação.

Em suas razões recursais, a embargante alega
que o acórdão não analisou de forma adequada a suficiência dos documentos apresentados para comprovar sua hipossuficiência financeira, os quais consistiam em declarações DEFIS dos exercícios de 2022, 2023 e 2024, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do mês de maio de 2024 e extrato bancário zerado dos últimos 12 meses da única conta de titularidade da embargante. Aduz que o acórdão embargado se limitou a reproduzir as decisões anteriores sem apresentar fundamentação específica sobre a insuficiência da documentação apresentada.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado
(id.

265867291)
.

Em
contrarrazões, a embargada MARIA SCHMIDT
pugna pela rejeição dos embargos, condenando a embargante na multa por embargos protelatórios
(id. 268213260).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposta omissão, contradição e erro material no acórdão embargado, ao não considerar que houve culpa do comprador na rescisão do contrato e que o contrato firmado entre as partes é de concessão de uso, e não de compra e venda, o que justificaria a retenção integral das arras.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso em análise, não se verifica a alegada omissão no acórdão embargado, pois
apreciou suficientemente a questão relativa à alegada hipossuficiência financeira da embargante, concluindo que a documentação apresentada não era apta a demonstrar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção.

Com efeito, o acórdão embargado consignou que os documentos apresentados se limitaram a declaração DEFIS dos anos de 2021/2022 e um extrato bancário do ano de 2023/2024, sem que fossem juntadas as Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) dos anos posteriores, extratos bancários atualizados e prova de inexistência de bens, que demonstrassem a real situação econômica da empresa.

O simples fato de a decisão ter reafirmado fundamentos já expostos anteriormente não configura omissão. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que a decisão seja fundamentada de modo a permitir a compreensão das razões do julgamento, o que foi devidamente observado no caso concreto.

A
pretensão de rediscutir o mérito, sob o pretexto de esclarecer omissão, não encontra guarida nos embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025